Tribunal: TJMT
Processo: 1053687-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053687-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO BISPO LUCAS SILVA - CPF: 054.749.201-48 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (RECORRIDO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. MATÉRIAS EXCLUIDAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMISSÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA DEMORA NA EMISSÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis “as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. (art. 3a, § 2o, da Lei 9.099/95). Tratando a ação de controvérsia referente à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal (Tema 1154 do STF).

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

O autor ingressou com a presente ação buscando a condenação da reclamada em danos morais, tendo em vista a demora na entrega de diploma.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo pela conduta ilícita da parte reclamada decorrente da demora excessiva na emissão do diploma de conclusão de curso da parte reclamante. Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a instituição de ensino superior ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada. Arguiu cerceamento de defesa. No mérito, sustentou, em resumo, que a não emissão do diploma se deu em razão da não entrega de documentos pela parte reclamante e que o quantum indenizatório se mostra excessivo. Requereu o acolhimento da preliminar ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação.

As contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Competência em razão da matéria.

Nos termos do
caput
do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Neste sentido, o § 2o, do artigo 3o, da Lei no 9.099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis “
as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial
”.

No presente caso, embora a parte reclamada seja uma instituição privada, pelo fato de integrar o Sistema Federal de Ensino e a discussão se reportar à emissão de diplomas de conclusão de curso superior, atividade subordinada à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), conclui-se que há interesse da União na presente demanda.

Neste sentido, quanto à competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas integrantes do

Sistema Federal de Ensino, o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu ser da Justiça Federal quando a ação discuta controvérsia relativa à expedição de diploma, entendimento fixado nos autos do RE 1304964, com Repercussão Geral (Tema 1154).

A propósito, foi fixada a seguinte tese:

"Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização."

Referido julgamento restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

Vale destacar que referida competência da Justiça Federal foi fixada, inclusive, para os casos em que a pretensão se limite ao pagamento de indenização decorrente de controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. MATÉRIAS EXCLUIDAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EMISSÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA DEMORA NA EMISSÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA. FEDERALRECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis “as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. (art. 3a, § 2o, da Lei 9.099/95). Tratando a ação de controvérsia referente à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal (Tema 1154 do STF). 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
(N.U 1032260-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Portanto, em atenção ao entendimento sedimentado no Tribunal Superior, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista que a controvérsia destes autos trata justamente da demora na expedição e entrega de diploma de conclusão de curso superior à parte reclamante, bem como de indenização daí decorrente, impondo-se, portanto, a extinção do feito.

Destaco não ser possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a reclamação foi proposta sob o procedimento especial dos Juizados, instituído pela Lei no 9.099/95. Ademais, o art. 51, da referida Lei determina a extinção do feito nesses casos.

A propósito:

Agravo Interno – Mandado de Segurança – Indeferimento da inicial – Ação revisional de contrato de plano de saúde - Competência da Justiça Comum e não Especial, em razão da complexidade da causa, desdobramentos, valor e prova pericial – Impossibilidade de redistribuição do feito, pois a Lei Especial prevê a extinção (artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/99) – Agravante que não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar tal assertiva – Recurso improvido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2059330-25.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 02/09/2022; Data de Registro: 02/09/2022)

Ante o exposto,
reconheço
,
de ofício, a incompetência deste Juízo
para julgar a causa e
julgo extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, incisos II e III da Lei no 9.099/95.

Declaro
PREJUDICADO
o recurso interposto pela Reclamada.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026